Tribunal: CARF
Processo: 10880.721503/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721503/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.108 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
Per/Dcomp - SALDO NEGATIVO IRPJ.
Não comprovado a integridade do saldo negativo pleiteado pelo sujeito
passivo, o direito creditório reconhecido fica limitado ao valor da
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, confirmando a decisão proferida pela instância a quo, reconhecendo em
parte o direito creditório e homologando as compensações intentadas até o limite reconhecido.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheiroa Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte FIBRIA CELULOSE
S/A, ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada, cujo
crédito refere-se a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo
ao ano-calendário de 2004.
Conforme Despacho Decisório EQPIR/DIORT/DERAT-SPO (e-fl. 255 a 263), o
crédito foi homologado parcialmente tendo em vista que nas verificações efetuadas pela
autoridade fiscal, com base nas informações apresentadas pelo contribuinte, em confronto com
as informações disponíveis no sistema DIRF da Receita Federal, foram identificadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721503/2010-98
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721503/2010-98

divergências de valores informados na DCOMP, originários de retenções na fonte, no montante
de R$ 1.505.134,03, valores que foram considerados na apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004 da empresa incorporada VCP Exportadora e Participações Ltda.,
conforme tabela a seguir:
Tabela de IRRF sobre rendimentos da empresa incorporada (VCP)
Item CNPJ Fonte Pagadora
Cód
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
1
01.386.256/000141

681.755,31
-
681.755,31 Receita correspondente
não oferecida à tributação.
2
59.588.111/000103

247.769,42
-
247.769,42 Receita correspondente
não oferecida à tributação.
3
61.397.246/000214
1708
30.339,86
-
30.339,86 Receita correspondente
não oferecida à tributação.
4
17.192.451/000170

1.547.338,76 1.006.493,48
540.845,28 Retenção comprovada
parcialmente.
5
59.588.111/000103

722,00
-
722,00
Rendimento não auferido
pela empresa incorporada
(VCP), não podendo ser
considerado
como
integrante
do
saldo
negativo de IRPJ.
6
03.384.738/000198

3.702,16

-

3.702,16
Rendimento não auferido
pela empresa incorporada
(VCP), não podendo ser
considerado
como
integrante
do
saldo
negativo de IRPJ.
Total
2.511.627,51
1.006.493,48
1.505.134,03
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), através
do Acórdão n.o 0355.851, de 04/10/2013, acatou parcialmente as argumentações do Recorrente e
decidiu nos seguintes moldes (fl. 351):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Comprovado parcialmente o saldo negativo pleiteado pelo sujeito passivo,
o direito creditório reconhecido fica limitado ao valor da comprovação.”
Basicamente, a DRJ aceitou as argumentações do Recorrente para os itens 1 a 3 e
relatou que em relação aos itens 4 a 6, da tabela acima, o Recorrente nada questionou, razão pela
qual não ficou instaurado o contencioso relativamente às glosas nos valores de R$ 540.845,28,
de R$ 722,00 e de R$ 4.426,16.
Em 16/10/2013 o Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 0355.851 e em
18/11/2013 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando mero erro formal, expondo
no mérito que o processo administrativo fiscal deve-se basear no Princípio da Verdade Material.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721503/2010-98

Logo, solicita a confirmação dos valores referentes aos itens 4 a 6 e, caso negativo, que seja
determinada a realização de diligência fiscal, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto n.o
70.235/72.

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
O Recorrente alega mero erro formal para sustentar a integridade do saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004.
Contudo, o Recorrente não apresenta, além das fundamentações referentes ao
Princípio da Verdade Material, nenhum documento ou a demonstração do erro formal para que
se chegue à verdade dos fatos.
Cabe-se destacar que conforme os itens 4 e 5 do Despacho Decisório
EQPIR/DIORT/DERAT-SPO, os valores não homologados referem-se (i) à apresentação de
comprovante em valor menor que o solicitado; e (ii) ao informe de rendimento cujo beneficiário
é terceiro, veja:
“4) A DCOMP informa, como composição dos valores de dedução do
Imposto Devido na declaração, IRRF correspondente a R$1.547.338,76
relativos à fonte pagadora de CNPJ n.o 17.192.451/0001-70, Banco
Itaúcard S/A (fl. 146). Forneceu comprovante, porém, de R$ 1.006.493,48
(fl. 195), mesmo valor que consta da DIRF transmitida por aquele Banco à
Receita Federal (fl. 235). Será glosado, portanto, o valor da diferença, R$
540.845,28.
5) Dos comprovantes fornecidos pelo contribuinte, há um que indica como
beneficiário o CNPJ n.o 60.643.228/0001-21, da Votorantim Celulose e
Papel S/A, e que, portanto, não poderiam integrar o cálculo do Saldo
Negativo de IRPJ da VCP Exportadora, de CNPJ n.o 04.200.557/0001-27,
no ano-calendário 2004:
- Fonte Pagadora CNPJ n.o 59.588.111/0001-03- R$ 722,00 fl. 203
- Fonte Pagadora CNPJ n.o 03.384.738/0001-98 - R$ 3.702,16 fl. 203.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721503/2010-98

Será glosada, portanto, a importância de R$ 4.424,16, correspondente à
soma desses valores.”
Portanto, não se trata de mero erro formal e, sim, da apresentação de comprovante
em valor menor que o solicitado, ou seja, da falta de comprovação de IRRF e de informe de
rendimento cujo beneficiário é terceiro.
Além disso, conforme § 2o, do art. 943 do Decreto n.o 3.000/99 o IRRF, somente
poderá ser compensado na apuração do IRPJ quando o contribuinte possuir comprovante da
retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora. No caso em questão, o Recorrente não
apresenta os comprovantes e nem outros documentos nos termos da Súmula CARF n.o 143.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que se tratam os arts. 941 e 942
(Decreto-Lei n.o 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que se trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n.o 4.154, de
1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei n.o 7.450, de 1985, art.
55).”
Logo, para se valer do Princípio da Verdade Material, o Recorrente deveria ter
apresentado o comprovante do IRRF relativo à fonte pagadora de CNPJ n.o 17.192.451/0001-70,
Banco Itaúcard, no valor total da diferença não identificada no informe, bem como na DIRF.
Assim como, deveria demonstrar que os comprovantes fornecidos tinham como destinatário a
incorporada pelo Recorrente e não a Votorantim Celulose e Papel S/A, CNPJ n.o
60.643.228/0001-21.
Dessa forma, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a
decisão proferida pela instância a quo, reconhecendo em parte o direito creditório e
homologando as compensações intentadas até o limite reconhecido.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721503/2010-98

Fl. 464
DF CARF MF
Original